Tribunal: STF
Processo: Rcl 73277
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente a reclamação, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito e determinar a remessa imediata dos autos do Processo 0011149-84.2017.5.03.0164 para a Justiça comum (eDOC 26, ID b14d1a43).



    A embargante alega, em síntese, que a decisão monocrática proferida foi omissa no que tange às preliminares apontadas em contestação, quais sejam: o trânsito em julgado da decisão proferida pelo TST, em 17.2.2023, e a inexistência de contrato formal firmado nos termos da Lei 11.442/2007.



    Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as referidas omissões.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Superado o ponto, ressalto que, de fato, as alegações trazidas na contestação não foram expressamente enfrentadas pela decisão embargada.



    Desse modo, entendo que é caso de acolher os aclaratórios para sanar as omissões apontadas sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes. 



    Explico.



    No que tange à alegação de que teria ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida pelo TST, em 17.2.2023, o que impediria o processamento da reclamação, não assiste razão ao embargante.



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista movida por Filipe Isaias Germano de Souza em face da ora embargada, em que a parte autora requer o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, no período de 15.10.2014 a 22.3.2017, e o pagamento de todas as verbas correspondentes (eDOC 4, ID a963ba95 pp. 8-34). 



    O Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Contagem -MG, considerando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADC 48, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para análise das causas em que se discutam pressupostos e requisitos da relação jurídica entre a empresa e o transportador autônomo prevista na Lei 11.442/2007 e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC (eDOC. 8, ID 6f438adc pp 148-152).



    Foram opostos embargos de declaração por Filipe Isaias Germano de Souza, os quais foram rejeitados (eDOC. 8, ID 6f438adc pp 158-168).



    Na sequência, a parte autora interpôs recurso ordinário (eDOC 8, ID 6f438ad pp. 171-179), ao qual foi dado provimento para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à origem, para análise dos pedidos contidos na petição inicial. Confira-se a ementa:



    “LEI 11.442/2007. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR PEDIDO DE VÍNCULO DE EMPREGO. A despeito da decisão proferida no julgamento da ADC 48, a natureza comercial e autônoma da relação do transportador rodoviário constitui presunção relativa, que deve ser confrontada com a realidade do contrato de trabalho. Para tanto, é necessário que sejam verificadas todas as circunstâncias fáticas do caso concreto para a apuração das reais condições de trabalho do obreiro. Não se pode afastar desta análise a competência da Justiça do Trabalho. Recurso provido para afastar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à origem para análise dos pedidos iniciais.” (eDoc. 8, ID6f438adc p. 284).



    A parte ora embargada apresentou recurso de revista (eDOC 8, ID6f438adc pp. 293-304), ao qual foi negado seguimento (eDOC 8, ID6f438adc p. 317).



    Em seguida, fora interposto agravo de instrumento (eDOC 8, ID6f438adc pp. 319-330), sendo este rejeitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 14.12.2023, mediante os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, o Regional proferiu decisão de natureza meramente interlocutória, irrecorrível de imediato, pois não inserida dentre as exceções aludidas no verbete sumular, tendo em vista a possibilidade de manejo de novos recursos no âmbito do Tribunal Regional. 



    A existência de óbice legal ao processamento da revista acaba por contaminar a própria transcendência da matéria, uma vez que obstaculiza a intervenção desta Corte Superior no caso concreto e impede a produção de reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, tal como fixado no art. 896-A, “caput” e § 1º, da CLT.”(eDOC 8, ID6f438adc pp. 339-340)



    Diante do trânsito em julgado, em 17.2.2023, os autos retornaram à origem para a apreciação dos pedidos formulados na petição inicial (eDOC 8, ID6f438adc p. 342).



    Ao proferir nova sentença, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, por entender que “o autor não era efetivamente empregado da reclamada, nos termos expostos na inicial, mas prestava serviços como transportador autônomo de cargas, nos moldes da Lei 11.442/07”. (eDOC 8, ID6f438adc, p. 355).



    Foi interposto recurso ordinário pelo autor da reclamação trabalhista (eDOC 8, pp. 371-381, e eDOC 9, pp. 1-40), o qual foi provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes e determinar novamente a remessa dos autos à primeira instância para análise dos demais pedidos da exordial (eDOC. 9, ID d76895aa pp. 67-77). Confira-se a ementa:



    “TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA - TAC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI 11.442/2007. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. A Lei 11.442/2007 dispõe que o Transportador Autônomo de Carga deverá comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, um veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito como veículo de aluguel. Também deverá comprovar ter experiência de 3 anos na área, ou ter sido aprovado em curso específico. Além disso, o transporte rodoviário de cargas deve ser efetuado sob contrato ou conhecimento de transportes, que deverá conter informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal. No julgamento da ADC 48, o STF reconheceu a constitucionalidade da referida lei e assentou que, uma vez atendidos os seus requisitos, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Por outro lado, a ausência de qualquer um desses requisitos, os quais são essenciais para a formalização do transporte rodoviário de cargas prestado por motorista autônomo, afasta a aplicação da referida legislação no caso concreto. Provido o apelo do autor para reconhecimento do liame empregatício.”(eDOC. 9, ID d76895aa p. 67)



    Foram opostos embargos de declaração por Filipe Isaias Germano de Souza (eDOC. 9, ID d76895aa pp. 81-83), os quais foram conhecidos e desprovidos (eDOC. 9, ID d76895aa p. 108).



    Inadmitido o recurso de revista (eDOC. 9, ID d76895aa p. 109), foi interposto agravo de instrumento, que foi rejeitado pelo Tribunal Superior do Trabalho ao argumento de que “No caso dos autos, o Regional proferiu decisão de natureza meramente interlocutória, irrecorrível de imediato, pois não inserida dentre as exceções aludidas no verbete sumular, tendo em vista a possibilidade de manejo de novos recursos no âmbito do Tribunal Regional” (eDOC. 9, p. 134).



    Em face da referida decisão, em 21.10.2024, foi interposto agravo interno (eDoc. 9 pp. 137-143), o qual encontra-se ainda pendente de decisão pelo TST até a presente data, conforme consulta do andamento processual na página de acompanhamento daquela Corte.



    Por fim, a presente reclamação foi proposta em 29.10.2024.



    Feitas essas considerações, cumpre registrar que a decisão proferida pelo TST, transitada em julgado em 17.02.2023, possui natureza interlocutória, já que se refere à determinação de retorno dos autos à origem para que nova decisão fosse proferida.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte tem entendido que, em tais hipóteses, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, a recorribilidade é diferida, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 734/STF. Dessarte, não há se falar em trânsito em julgado no caso. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Considerando o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como observando que a decisão vinculante proferida pelo STF na ADC nº 48 referencia matéria de ordem pública atinente à competência absoluta da Justiça Comum para dizer sobre a presença ou não dos elementos caracterizadores da relação decorrente de contrato de transporte de cargas regulamentada pela Lei nº 11.442/2007, há violação da decisão de observância obrigatória do STF pela Justiça do Trabalho ao julgar o mérito de controvérsia. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 56.939 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.3.2023; grifo nosso);



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Incidência do óbice da Súmula 734/STF. Não ocorrência. 5. Decisão de caráter interlocutório. Recorribilidade diferida. 6. Concessão de efeitos infringentes aos embargos. Configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para julgar procedente a reclamação, com a remessa imediata dos autos à Justiça comum”. (Rcl 53.627 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 27.5.2024; grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 35.369-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.9.2019; Rcl 33.887-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3.9.2019; Rcl 34.753, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.9.2019; Rcl 39.243, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.3.2020; e Rcl 64.476 Rcon, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10.4.2024. 



    Desse modo, não incide, na hipótese, o óbice previsto na Súmula 734 do STF.



    No mais, rememoro que a parte ora embargante sustentou omissão com relação à alegada inexistência de contrato formal de prestação de serviços com fundamento na Lei 11.442/2007, de modo que a competência para julgamento da presente demanda seria da Justiça do Trabalho, e não da Justiça comum.



    Sem razão o embargante.



    No ponto, registro que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. 



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada, assentou que não estariam preenchidos os requisitos previstos na Lei 11.442/2007, necessários para a configuração da relação comercial. Confira-se: 



    “O reclamante requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença, declarando-se o vínculo empregatício entre as partes no período de 15/10/2014 a 22/03/2017, com a determinação de retorno dos autos à Vara de origem para julgamento dos pedidos decorrentes. 



    Ao exame. 



    No Direito do Trabalho prevalece o princípio da supremacia da realidade sobre a forma, ou do contrato realidade, segundo o qual se deve considerar o que ocorre no plano da realidade fática e não os fatos meramente formais. 



    No caso, a reclamada admitiu, em contestação, que o reclamante lhe prestou serviços no período de 07/10/2015 a 17/03/2017. 



    A controvérsia cinge-se à efetiva natureza da relação havida entre as partes. Uma vez reconhecida a prestação de serviços, presume-se o ordinário, qual seja, a relação de emprego, competindo à reclamada demonstrar que a relação jurídica se configurou de forma diversa (artigo 818, II, da CLT). 



    A configuração do vínculo empregatício decorre da prestação de serviços por pessoa física caracterizada por subordinação jurídica, não-eventualidade e onerosidade, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    O trabalhador autônomo exerce a sua atividade em proveito próprio e sem ingerência do tomador no modo como o trabalho é realizado, controle ou fiscalização deste. Tem liberdade de auto-organização e assume os riscos do empreendimento. 



    Há, ainda, severo equívoco no conceito emprestado ao elemento não-eventualidade. Nem todo serviço contratado por determinado empregado é necessariamente destinado à execução da atividade-fim do empregador. Desnecessário aprofundar nas razões de decidir para reconhecer que a empresa pode empregar trabalhadores para executar serviços relacionados à sua atividade meio. Fora isso, a não-eventualidade diz respeito à continuidade - ao modo intermitente ou não - do labor prestado pelo trabalhador em favor da empresa. Ou seja, sob esse ângulo, o trabalhador eventual é aquele que presta serviço ocasional e de curta duração, isto é, não habitual. 



    Especificamente em relação ao serviço de transporte rodoviário de cargas prestado por motorista autônomo, a atividade econômica, de natureza estritamente comercial, pode ser exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, dependendo, para tanto, de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas categorias de Transportador Autônomo de Cargas - TAC (pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional), ou de Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC (pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal) (art. 2º, caput, da lei 11.442/2007). 



    Quanto ao Transportador Autônomo de Carga, a lei 11.442/2007 dispõe que o TAC deverá comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, um veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito como veículo de aluguel. Além disso, deverá comprovar ter experiência de 3 anos na área, ou ter sido aprovado em curso específico (art. 2º, §1º, da lei 11.442/2007). 



    Importante ressaltar, ainda, que o transporte rodoviário de cargas deve ser efetuado sob contrato ou conhecimento de transportes, que deverá conter informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal (art. 6º da Lei 11.442/2007). 



    No julgamento da ADC 48, o STF decidiu que, uma vez atendidos os referidos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Daí se infere que se não estiverem presentes os requisitos da referida lei, afasta-se a possibilidade de configuração da relação comercial de natureza civil.



    Necessário esclarecer, inicialmente, quando o reclamante passou a prestar serviços para a ré - se em 15/10/2014, como alegado na exordial; ou em 07/10/2015, como defendido pela ré. 



    Para comprovar a data de início da prestação de serviços, a reclamada deveria ter coligido aos autos o contrato firmado com o autor, pois a Lei 11.442/2007 exige a formalização de contrato com o TAC, veja-se:



    (...)



    No entanto, a reclamada descumpriu a legislação especial nesse ponto, pois não formalizou o pacto com o reclamante. 



    Por outro lado, a testemunha Marcos Vinícius Silva de Oliveira corroborou a alegação do autor quanto ao início da prestação de serviços, como se vê no seguinte trecho do seu depoimento: "trabalhou para a reclamada de 18.02.2014 a 28.10.2017; que o reclamante entrou na reclamada após julho/2014; que o reclamante foi admitido mais ou menos entre outubro e novembro" (audiência de instrução, ID. dcd141e). 



    Com base nesse depoimento, tenho por comprovada a alegação exordial quanto ao início da prestação de serviços do autor em 15/10/2014. 



    Não obstante, o autor somente foi inscrito na ANTT no dia 05/06/2015, conforme comprovante de ID. 621ba86, juntado pela própria reclamada. 



    Ficou demonstrado, assim, que o reclamante começou a prestar serviços para a reclamada cerca de 8 meses antes de ter sua inscrição na Agência Nacional de Transportes Terrestres, situação que caracteriza inobservância do disposto no art. 2º, "caput" e inciso I, da Lei 11.442/07:



    (...)



    Mas não é só. 



    Não existe prova, nos autos, de que o reclamante seja proprietário, coproprietário ou arrendatário de pelo menos um veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito como veículo de aluguel; nem tampouco de que o reclamante tenha experiência de pelo menos três anos na atividade, ou que tenha sido aprovado em curso específico. Descumpridos, destarte, os requisitos estabelecidos no art. 2º, §1º, incisos I e II, da Lei 14.442/07. 



    Outro indício de que o reclamante não trabalhou na condição de transportador autônomo de cargas é que a reclamada não juntou aos autos nenhum RPA, que é o documento que comprova a realização de pagamentos a prestador autônomo de serviços. 



    A ré tampouco juntou comprovantes de depósito bancário dos fretes pagos ao reclamante, contrariando o disposto no artigo 5º-A, caput, da citada legislação de regência, que estabelece que o pagamento do frete ao transportador autônomo de cargas seja efetuado através de crédito em conta de depósitos mantida em instituição bancária. 



    Da mesma forma, não há prova nos autos de que o autor seja contribuinte da Previdência Social, desatendendo a reclamada o disposto no art. 4º, §4º, da indigitada lei. 



    Descumpridos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, essenciais para a formalização do transporte rodoviário de cargas prestado por motorista autônomo, cumpre afastar a aplicação da referida legislação ao caso em análise. 



    Uma vez afastada a tese da reclamada, de prestação de serviços por parte do reclamante na qualidade de TAC, há que se verificar se estão presentes os requisitos do vínculo de emprego, à luz das disposições contidas nos artigos 2º e 3º da CLT.” ( eDOC 9, ID d76895aa pp. 68-71; grifo nosso).



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela Justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente